Tribunal: TJSP
Processo: 2176436-47.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão
Litisconsórcio. Radiografias apresentadas demonstrando que JOSÉ ANTONIO GOUVEIA, ELTON JOSÉ HONORATO, BIOCRIZ DIAS DE SOUZA CORREA, NILZA APARECIDA ROSSI SANTANA, ANTONIO LUCILIO DE ALMEIDA, IZIDORO FERREIRA PASSOS SOBRINHO,

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão
Litisconsórcio. Radiografias apresentadas demonstrando que JOSÉ ANTONIO GOUVEIA, ELTON JOSÉ HONORATO, BIOCRIZ DIAS DE SOUZA CORREA, NILZA APARECIDA ROSSI SANTANA, ANTONIO LUCILIO DE ALMEIDA, IZIDORO FERREIRA PASSOS SOBRINHO, DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATTI, E JOSÉ MANOEL MINGORANÇA realizaram a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva – Possibilidade de fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.
As demais radiografias revelam que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram em outras modalidades ou fora do período. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destes autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada gratuidade.
Provimento, em parte.